Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-86.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015549-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA - CNPJ: 18.222.599/0001-73 (RECORRENTE), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCARGO QUE DEVE SER PAGO DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER CONCURSO ENTRE CREDORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da recorrida estar em recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Condomínio Residencial Barcelona em face da sentença que julgou procedente a pretensão contida na Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da recorrida ser beneficiária da recuperação judicial deferida nos autos nº 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite na Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.

Inconformado, o Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito, haja vista que a execução é fundada em crédito de contribuições de condomínio, créditos não sujeitos à recuperação judicial, diante da sua natureza
propter rem.
O recorrente assevera as taxas condominiais, por serem despesas necessárias à administração do ativo, possuem caráter extraconcursal, e por isso não se sujeitam à habilitação de crédito na recuperação judicial da recorrida.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se o encargo condominial tem natureza de crédito extraconcursal e se está submetido aos efeitos da recuperação judicial da Recorrida.

Pois bem. A recorrente distribuiu Ação de Título Extrajudicial em face da recorrida, em razão da inadimplência da taxa condominial referente ao período de aos de janeiro a outubro de 2019, totalizando o valor de R$ 4.127,63 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

A esse respeito, a Recorrente a colaciona memória de cálculo, Ata de Assembleia Geral do Condomínio e cópia da Certidão de Inteiro teor do imóvel de Matrícula nº 95.884, livro 02, Ficha 01F, do 2º Serviço Notarial e Registros de imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Devidamente citada para efetuar o pagamento da dívida, foi certificado o decurso do prazo em 06.03.2020 (Id. 83064955) e na mesma data foi acostada Exceção de Pré-Executividade pela empresa Reclamada, aduzindo que o débito condominial deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial, razão pela qual o feito deveria ser extinto.

O juízo de origem acolheu a Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da recorrida ser beneficiária da recuperação judicial deferida nos autos nº 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite na Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.

Em que pese o posicionamento do juízo de origem, tenho que a sentença merece reforma posto que a jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que
não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

A contribuição condominial é de caráter propter rem e possui caraterísticas singulares que garantem primazia no confronto de preferências de créditos.

A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter extra-concursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito -AL DESPROVIDO”. (Recurso Especial nº 1.534.433/SP, julgado em 27/03/2017)’.

No caso, a recuperação judicial foi deferida em 06/12/2017, ou seja em momento anterior a constituição das despesas. De modo que não restam dúvidas de que a obrigação pelo pagamento dos encargos condominiais recai sobre a parte embargante/executada, não estando sujeito à recuperação judicial por ser considerada encargos da massa.

Portanto, considerando que o crédito perseguido nestes autos diz respeito a cotas condominiais vencidas e inadimplidas, não há que se falar em submissão ao processo recuperacional, sendo de rigor o afastamento da ressalva estabelecida na origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e indeferir a Exceção de Pré-executividade oposta pela recorrida, a fim de afastar a vinculação do crédito à habilitação do crédito nos autos da lide recuperacional e, por consequência, determino o retorno dos autos a singela instância para regular tramite do processo de execução.

Deixo de condenar a parte recorrente as custas e honorários, ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1015549-86.2019.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Condomínio Residencial Barcelona

Recorrida: Goldfarb PDG 3 Incorporaçoes Ltda.

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 15/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento entende por acompanhar o voto do magistrado Relator, na íntegra, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, é possível verificar que houve sentença extinguindo o feito por entender que deve ocorrer a habilitação do crédito no Juízo Universal, devendo o recurso ser provido.

O Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e indeferir a exceção de pré-executividade oposta, afastando a vinculação do crédito a habilitação no Juízo Universal, posto que
a obrigação pelo pagamento dos encargos

condominiais recai sobre a parte embargante/executada, não estando sujeito à

recuperação judicial, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCARGO QUE DEVE SER PAGO DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER CONCURSO ENTRE CREDORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o feito sem resolução de mérito,
em razão da recorrida estar em recuperação judicial.

2.

A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

3.

Recurso conhecido e provido.

A referida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O fato de a parte devedora, ora Recorrida, ser beneficiária da recuperação judicial deferida nos autos n.
1016422-34.2017.8.26.0100,
pela
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP não é suficiente para ocasionar a extinção do feito, posto que
os encargos condominiais se enquadram no conceito de despesa necessária à administração, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita a habilitação, tampouco a suspensão determinada pela Lei de Falências.

Portanto, considerando que o crédito ora discutido diz respeito a cotas condominiais, de rigor o retorno dos autos à origem para regular trâmite do processo de execução.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021